Tribunal: TJMT
Processo: 1015018-66.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015018-66.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), PEDRO HERICK DA SILVA COSTA - CPF: 067.654.981-09 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), PEDRO HERICK DA SILVA COSTA - CPF: 067.654.981-09 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –

TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE DA CONDUTA E ANTECEDENTES CRIMINAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade da conduta e nos maus antecedentes criminais do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Pedro Herick da Silva Costa,
apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito e se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, sustenta que após a conversão do flagrante em prisão preventiva surgiram novos fatos que aconselham a sua colocação em liberdade, já que um dos motivos apontados pelo magistrado para a constrição cautelar teria desaparecido, pois ficou comprovado que ele não seria o autor de outro crime que lhe era imputado.

Nesse contexto, aduz que apesar de o beneficiário responder a outro processo pelo suposto crime de homicídio tentado, recentemente a vítima daquele feito prestou declarações e afirmou que ele não foi o autor do crime, motivo pelo qual foi posto em liberdade naquele feito.

Assim, consigna que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória sem levar em conta a alteração fática e os seus predicados pessoais, além da desnecessidade da custódia cautelar, mantendo a prisão com base em argumentos genéricos.

Ressaltou ainda que ele é primário e possui bons antecedentes criminais, fatos que, aliados às circunstâncias do crime, provavelmente permitiria o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Finalmente, aduz que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fosse revogada a prisão processual do beneficiário, com a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo, revogando-se a prisão preventiva (pp. 4-19, Id. 50716968).

Juntou os documentos de pp. 20-100, Ids. 50716999 a 50724451.

A liminar foi indeferida, consoante decisão de pp. 105-107, Id. 50819960.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações de pp. 113-116, Id. 51948454.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 119-126, Id. 52923451, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o signatário da prefacial busca a restituição do
status libertatis
do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que a sua liberdade não é perniciosa à ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis.

Ademais, aduz que apesar de o beneficiário responder a outro processo pelo suposto crime de homicídio tentado, recentemente a vítima daquele feito prestou declarações e afirmou que ele não foi o autor do crime, de modo que foi posto em liberdade naquele feito, motivo pelo qual teria desaparecido um dos motivos que ensejaram a conversão do flagrante em prisão preventiva.

Extrai-se dos documentos contidos no feito que a prisão do paciente foi decretada em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime e dos seus maus antecedentes criminais.

Nesse contexto, colaciono o seguinte trecho da decisão na qual foi decretada a prisão preventiva. Veja-se:

“...A decretação é medida necessária visto que o indiciado fora flagrado ocultando em seu quarto a quantidade de 62 (sessenta e duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína.

Verifico, ainda, que consta a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termos de depoimentos e laudo de constatação preliminar de droga.

Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Civis que efetuaram a prisão em flagrante do indiciado, os quais afirmaram que apreenderam no quarto do investigado, um invólucro contendo a quantidade de 62 (sessenta e duas) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína.

Verifica-se presente, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diante da alta probabilidade de reiteração delitiva, visto que em consulta aos antecedentes criminais do indiciado, verifica-se que PEDRO HERICK possui em seu desfavor inquérito policial pela prática, em tese, do crime de roubo majorado (Autos Cód. 138079), bem como registra-se auto de prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime de latrocínio (Autos Cód. 135635), ambos em trâmite nesta Comarca de Diamantino-MT.

A partir das circunstâncias relatadas, em que pese o indiciado ter permanecido em silêncio perante a autoridade policial, restam demonstrados indícios da prática do delito apontado em desfavor de PEDRO HERICK DA SILVA COSTA.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de PEDRO HERICK DA SILVA COSTA em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal...”
(pp. 57-58, Id. 50716999).

Conforme consta na folha de antecedentes criminais de p. 63, Id. 50716999, o beneficiário realmente responde a outros processos criminais ou pelo menos é investigado por mais de um delito, ademais, ao ser interrogado, ele admitiu que já foi indiciado pelo crime de roubo (termo de pp. 88-90, Id. 50716999).

Logo, da decisão parcialmente transcrita acima e também da folha de antecedentes criminais do paciente, extrai-se a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a custódia cautelar está pautada, principalmente, na necessidade de garantir a ordem pública, materializada pela
gravidade dos fatos e

pela periculosidade do agente, que responde a outros processos criminais ou é investigado pela prática de mais de um delito
.

Embora o impetrante tenha afirmado que o paciente foi posto em liberdade no processo que respondia pelo delito de homicídio tentado, após a vítima consignar que ele não foi o autor do referido crime, o magistrado consignou na decisão citada acima que, além desse delito, ele é investigado pela suposta prática dos crimes de roubo e latrocínio, o que permite concluir que a constrição cautelar é necessária para impedir que continue a delinquir.

Acerca da suposta ausência de análise da alteração fática, verifico que no pedido de liberdade provisória endereçado ao juízo de origem não existe menção à soltura do paciente em outro processo (pedido de pp. 38-43, Id. 50716999), não se podendo exigir que o magistrado decida algo que não foi submetido ao seu crivo, entretanto, conforme consignado, esse não é o único processo instaurado contra ele, de modo que, mesmo que seja absolvido em relação a tal delito, ainda subsistem outros antecedentes criminais que legitimam a prisão preventiva.

Relembre-se que foram apreendidas 68 porções de cocaína, aparentemente embaladas para comércio, de forma que também está comprovada a gravidade de conduta do agente.

Diante do contexto apresentado, entendo que tais fatos demonstram, por si sós, tanto a periculosidade do agente quanto a gravidade concreta do delito, motivos estes mais que razoáveis à manutenção da prisão preventiva, que se destina a garantir a ordem pública e impedir que o acusado, em liberdade, continue a delinquir.

Nessa esteira, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo a caso semelhante com vistas a consubstanciar a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outra ação penal pela prática do mesmo crime. Ademais, consta que ainda foram encontrados aproximadamente 30g (trinta gramas) de maconha, 1 arma de fogo com numeração suprimida e 2 cartuchos de arma de fogo calibre .12. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
4. Recurso ordinário desprovido...”
(RHC 121.866/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 11.2.2020, DJe 14.2.2020 – destaquei).

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante do
modus operandi
da infração penal e dos péssimos antecedentes do paciente, é a custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar os alegados predicados pessoais favoráveis do insurgente, obviamente foram parcialmente afastados pela confirmação de que ele responde a outros processos criminais ou ao menos a inquéritos policiais.

Ademais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020